Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-54.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-54.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: NELSILENE ALVES DA COSTA

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ARTIGO 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 875/2008. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras/BA contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o direito de servidora pública municipal à incorporação integral da gratificação por função de confiança prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 875/2008, e condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal faz jus à incorporação da gratificação por exercício de função de confiança, à luz do art. 41 da Lei Municipal nº 875/2008, e se a sentença violou os limites orçamentários previstos na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 41 da Lei Municipal nº 875/2008 assegura ao servidor que tenha exercido, por dez anos, contínuos ou não, cargo de provimento temporário, o direito à incorporação da gratificação como vantagem pessoal.

4. Comprovado nos autos que a servidora ocupou cargo de confiança por mais de dez anos, preenchendo os requisitos legais, trata-se de direito subjetivo, não sujeito à discricionariedade da Administração.

5. As limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam obrigações legais previamente reconhecidas nem se sobrepõem a direitos subjetivos legalmente estabelecidos.

6. O Município, titular dos registros funcionais da servidora, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais, conforme impõe o art. 373, inc. II, do CPC.

7. Reforma-se, de ofício, a sentença para fixar a correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC para ambos os encargos (art. 3º da EC 113/2021). Os honorários sucumbenciais serão fixados na liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº

8000056-54.2017.8.05.0043, em que figura como apelante
MUNICÍPIO D
E

C
ANAVIEIRAS
/BA
e como apelada,
NELSILENE ALVES DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do voto do Relator.